Tribunal: TJMT
Processo: 1008571-91.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1008571-91.2022.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Francisco Sousa da Silva
Impetrado: Juiz Plantonista da Comarca de Sorriso/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de Francisco Sousa da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz Plantonista da Comarca de Sorriso/MT.
A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito na data de 7.5.2022, pela suposta prática dos crimes de lesão corporal, injúria e ameaça no âmbito doméstico.
Aduz, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal em razão da conversão da prisão em flagrante em preventiva, porque ausentes os requisitos da segregação cautelar, uma vez que não se está diante de descumprimento de medidas protetivas anteriormente aplicadas, tratando-se de réu primário, com domicílio certo, e que não apresenta periculosidade.
Assevera que, mesmo em caso de eventual condenação, o paciente não sofrerá pena mais severa, fator que possibilita a substituição do cárcere por cautelares alternativas do art. 319 do CPP.
Com essas considerações, pede, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, para que o paciente seja posto em liberdade, com a aplicação de cautelares diversas da prisão, se necessárias.
Juntou documentos – Id. 127196691 e 127196694, pp. 1-50.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Em juízo de cognição sumária, não reputo configurado um dos requisitos para o deferimento da medida urgente requerida, qual seja, o fumus boni iuris, notadamente porque foi consignado pelo juízo a quo a gravidade concreta dos fatos narrados pela ofendida, a ensejar o resguardo da ordem pública, consistente no fato de que o paciente “foi até o seu local de trabalho, e estando embriagado iniciou com ofensas de baixo calão, sendo que fora também empurrada pelo Flagranteado, e apesar da intervenção de terceiros, o Acusado arremessou uma cadeira contra a Vítima, ao tempo que os atos de violência só foram contidos pelo auxílio de terceiros” – Id. 84295206, p. 3.
Assim, o caso em apreço não se enquadra nas hipóteses excepcionais passíveis de deferimento do pedido em caráter de urgência, por não veicular situação configuradora de abuso de poder ou de manifesta ilegalidade sanável no presente juízo perfunctório, devendo a controvérsia ser decidida após a tramitação completa do feito.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Intime-se.
Cuiabá, 10 de maio de 2022.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator